Tribunal: STF
Processo: Rcl 58266
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS EM COMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE COMISSIONADOS E EFETIVOS. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECLARADA CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SETENÇA QUE ATESTA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Tocantins contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0013520-34.2018.827.2729, sob a alegação de inobservância da tese fixada sob o Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se na origem de ação civil pública objetivando o cumprimento do art. 37 da Constituição Federal no que concerne à proporcionalidade do número de cargos em comissão e servidores efetivos consoante tese fixada no julgamento do RE 1.041.210 - Tema-RG 1.010. Relata que, ao tempo da propositura da ação, havia 192 cargos ocupados por servidores comissionados e apenas 49 cargos ocupados por servidores efetivos na Câmara Municipal de Palmas. Informa que o pleito foi julgado procedente pelo Juízo de primeira instância, sendo a sentença confirmada em sede de remessa necessária, porém, diante da ausência de adimplemento da obrigação, foi necessário promover pedido de cumprimento definitivo de sentença. 



    Relata ter sido declarada extinta a execução, sob o entendimento de que obrigação estaria satisfeita, uma vez que a decisão decotou da aferição de proporcionalidade os cargos de Assessoria Parlamentar. Argumenta, nesse sentido, que ao afastar do cálculo os referidos cargos, o Tribunal reclamado afrontou diretamente a jurisprudência vinculante da Corte firmada no julgamento do Tema 1.010, sendo inviável a negativa de seguimento de recurso extraordinário sob fundamento de consonância à aludida tese. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado e da tramitação da Apelação Cível nº 0013520-34.2018.827.2729. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de impedir que a Câmara Municipal de Palmas “continue nomeando assessores parlamentares, em quantitativo superior ao de ocupantes de cargos efetivos” (doc. 1, p. 19).



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 31): 



    “RECLAMAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÂMARA DOS VEREADORES DE PALMAS/TO. PARIDADE ENTRE O NÚMERO DE CARGOS EFETIVOS CRIADOS E OS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. EXCLUSÃO, DESTES ÚLTIMOS, DOS CARGOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF AO JULGAR O RE Nº 1.041.210-RG/SP (TEMA Nº 1.010). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR NA PORCENTAGEM, POR SE TRATAR DE CARGO EM COMISSÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor: 



    Tema-RG 1.010: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    Em que pese a argumentação da parte autora, entendo não ter havido aplicação teratológica do tema de repercussão geral invocado como paradigma no caso concreto. Deveras, a leitura da decisão reclamada, proferida em sede de cumprimento de sentença (doc. 04), atesta ter a Câmara Municipal de Palmas/TO reduzido sensivelmente o número de cargos em comissão em virtude da decisão proferida na ação civil pública originária (de 328 para 194). Atesta, outrossim, haver justificativa razoável para o número de cargos comissionados ainda existentes, decorrente do fato de que cerca de metade deles consiste em cargos de assessor parlamentar, que seriam necessários ao bom andamento dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. 



    Saliente-se no ponto que a tese vinculante fixada sob o Tema 1.010 da repercussão geral consigna que a proporcionalidade que deve existir entre o número de servidores comissionados e efetivos deve ser aferida também à luz da “necessidade que eles (servidores comissionados) devem suprir”, de sorte que devem ser consideradas nos casos concretos particularidades do ente público analisado, o que restou observado na decisão ora impugnada. Neste cenário, a meu sentir, não há como se falar em teratologia na aplicação do paradigma, de sorte que, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação não se revela viável. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. “PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA”. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 



    2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do RE 658.026-RG. Teratologia não identificada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 51.796 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/06/2022 - grifei).



    Cumpre consignar, por fim, que a revisão da decisão reclamada demandaria, segundo compreendo, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na origem, a fim de se verificar a real necessidade dos cargos em comissão atualmente existentes na estrutura da Câmara Municipal beneficiária da decisão impugnada. A jurisprudência desta Corte, entretanto, é firme no sentido da impossibilidade de tal providência na excepcional via reclamatória. Por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 11/04/2019).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente